Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715540-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: GEORGE VARGAS XAVIER D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, dê-se vista à parte agravante da alegações e documentos juntados pelo agravado (renúncia ao prazo para contrarrazões, reconhecimento do pedido e requerimento de assistência judiciária gratuita). Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator